Tribunal: STF
Processo: RE 1262958
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 485) (e-Doc. 3, p. 1-2).



    O Tribunal a quo, em nova admissibilidade, determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender que há peculiaridade no caso sub examine que o diferencia do paradigma indicado, uma vez que não se exerceu a retratação (e-Doc. 21, p. 1-2 / e-Doc 36, p. 1).



    Decido.



    Analisados os autos, torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FURG. QUESTÃO OBJETIVA EM DESACORDO COM BIBLIOGRAFIA DO EDITAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, COISA JULGADA, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA. INOCORRÊNCIA. 



    - É sedimentado o entendimento de que não cumpre ao judiciário afirmar qual a assertiva correta, mas a jurisprudência vem admitindo o reexame de questões de concurso, seja quando não há previsão no edital acerca do conteúdo solicitado, seja quando haja flagrante erro na correção do gabarito. 



    - No caso em tela, entrementes, presente excepcionalidade, pois o Edital de Abertura do Certame indicou bibliografia aos candidatos e a prova, ao se reportar a conhecimentos tratados pela bibliografia indicada, demandou dos candidatos ao cargo de Assistente de Laboratório conhecimento advindo da experiência do corpo técnico da FURG, o que se apresenta indevido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, II e III, da Constituição Federal.



    Compulsando os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente